Tribunal: TRF3
Processo: 5005260-29.2024.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
917/1006)

5005260-29.2024.4.03.6105

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005260-29.2024.4.03.6105

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: RENAN ROSSI DIEZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAMILA AGUIAR GONZALEZ SOLER - SP338114-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: THAMIRES ISSA CASTELLO FILETTO - SP424846-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROGERIO ZARATTINI CHEBABI - SP175402-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ISABELLE CRISTINA GADIOLI GALUZZI DA SILVA - SP484701-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPACHANTE ADUANEIRO. EXIGÊNCIA DE APROVAÇÃO EM EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. DECRETO-LEI No 2.472/1988. DECRETO No 6.759/2009. IN RFB No 1.209/2011. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a validade da exigência de aprovação em exame de qualificação técnica para o exercício da profissão de despachante aduaneiro, prevista no Decreto-Lei no 2.472/1988, no Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) e na Instrução Normativa RFB no 1.209/2011. O embargante sustenta omissão quanto à alegação de que norma infralegal não poderia instituir requisito de qualificação profissional, à luz do art. 5o, XIII, da Constituição Federal, e requer efeitos modificativos e prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto aos requisitos necessários ao exercício da atividade de despachante aduaneiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia ao reconhecer que a exigência de aprovação em exame de qualificação técnica para o exercício da profissão de despachante aduaneiro é compatível com a Constituição Federal e decorre de diploma legal vigente, notadamente o Decreto-Lei no 2.472/1988, ato normativo com força de lei.

O julgado também consignou que as normas regulamentares guardam relação com a proteção do interesse público, considerando que o despacho aduaneiro envolve procedimentos de liberação de mercadorias que ingressam ou saem do território nacional.

As alegações deduzidas nos embargos revelam inconformismo com os fundamentos adotados no acórdão e visam à modificação do julgado, finalidade incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

A inexistência de vício no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração quando a pretensão da parte se limita à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XIII; CPC/2015, art. 1.022; Decreto-Lei no 2.472/1988; Decreto no 6.759/2009; Instrução Normativa RFB no 1.209/2011. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.665.599/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005260-29.2024.4.03.6105

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: RENAN ROSSI DIEZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAMILA AGUIAR GONZALEZ SOLER - SP179983-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: THAMIRES ISSA CASTELLO FILETTO - SP424846-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROGERIO ZARATTINI CHEBABI - SP175402-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ISABELLE CRISTINA GADIOLI GALUZZI DA SILVA - SP484701-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (Relatora):

Embargos de declaração opostos por RENAN ROSSI DIEZ contra acórdão desta 6a Turma que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação.

O acórdão está assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DESPACHANTE ADUANEIRO. INSCRIÇÃO. EXIGÊNCIA DE APROVAÇÃO EM EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. DECRETO-LEI 2.472/1988. DECRETO N. 6.759/2009 (REGULAMENTO ADUANEIRO). IN RFB 1209/2011. RAZOABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A liberdade de exercício profissional é a regra geral estabelecida pela Constituição Federal de 1998, nos termos do art. 5o, XIII.

2. É certo que essa garantia de liberdade comporta alguma limitação pelo legislador infraconstitucional. O STF tem firme posicionamento quanto à necessidade de atuação legislativa para tal finalidade - impor restrições ou limitações ao exercício profissional -, sendo indispensável observar os critérios de adequação e razoabilidade.

3. O despachante aduaneiro é o representante do importador e do exportador; suas atividades incluem a análise de documentos, a verificação da carga, o despacho de mercadorias e "toda e qualquer outra operação de comércio exterior, realizada por qualquer via, inclusive no despacho de bagagem de viajante." (art. 5o, caput, Decreto-Lei n. 2.472/1988).

4. As normas que regulamentam a profissão guardam relação direta com o resguardo do interesse público, tendo em vista que o despacho aduaneiro envolve todo o procedimento de liberação de mercadorias que entram ou saem do território nacional.

5. A exigência de aprovação em exame de qualificação para exercício da profissão é materialmente compatível com a Constituição Federal, tratando-se de requisito que não desborda do razoável.

6. O Decreto-Lei n. 2.472/1988 é ato normativo com força de lei, não tendo sido revogado pelo art. 25 do ADCT. Em consequência, o Decreto n. 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) e a IN RFB n. 1209/2011 têm como base diploma legal vigente.

7.Quanto à alegação de que "a falta de aplicação regular do exame torna impossível o acesso à profissão, criando uma restrição ilegal que fere o princípio da razoabilidade", sem razão o apelante. Há exame em andamento, com realização de prova realizada de forma virtual em todo território nacional (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2025/setembro/publicado-edital-para-o-exame-de-qualificacao-de-despachante-aduaneiro).

8. Apelação desprovida.”

O embargante alega a existência de omissão no acórdão, que teria ignorado “argumentos relevantes deduzidos na apelação, aptos, em tese, a infirmar a conclusão adotada”. Sustenta que a Instrução Normativa que prevê a aprovação em exame de qualificação técnica é norma infralegal, sendo certo que somente a lei poderia instituir requisitos de qualificação para o exercício profissional, em atenção ao disposto no art. 5o, XIII, da Constituição Federal. Diz que " a profissão de despachante aduaneiro ou ajudante de despachante aduaneiro não têm os requisitos em lei previstos, de modo que não subsistem as exigências do artigo 5o, §3o, do Decreto-Lei no 2.472/88 ou do artigo 810, inciso VI, do Decreto no 6.759/09".

Requer o provimento dos embargos, com efeitos modificativos. Prequestiona a matéria para fins recursais (ID 355554825).

Com contrarrazões (ID 356763035).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (Relatora):

O acórdão embargado expressamente consignou (ID 344280876): “As normas que regulamentam a profissão guardam relação direta com o resguardo do interesse público, tendo em vista que o despacho aduaneiro envolve todo o procedimento de liberação de mercadorias que entram ou saem do território nacional. Assim, a exigência de aprovação em exame de qualificação para exercício da profissão é materialmente compatível com a Constituição Federal, tratando-se de requisito que não desborda do razoável.”. (destaquei)

E ainda, quanto à base normativa aplicável ao caso: "Cabe ressaltar que não se ignora o entendimento segundo o qual o Decreto-Lei n. 2.472/1988 teria sido revogado, em razão do disposto no art. 25, I, do ADCT: (...) Contudo, a Constituição de 1988 não conferiu ao Congresso Nacional a competência para dispor sobre limitações ao exercício das profissões existentes no país. Desse modo, conclui-se que o Decreto-Lei n. 2.472/1988 é ato normativo com força de lei, não tendo sido revogado pelo art. 25 do ADCT. Em consequência, o Decreto n. 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) e a IN RFB n. 1209/2011 têm como base diploma legal vigente.". (destaquei)

Mesmo para fins de prequestionamento, para possibilitar a futura interposição de recurso à superior instância, os Embargos de Declaração estão sujeitos à presença de vício na decisão embargada. Vale dizer, existente contradição, omissão ou obscuridade, legitima-se a oposição dos Embargos de Declaração para a expressa manifestação sobre controvérsia não resolvida a contento, o que não se verifica, no caso, conforme exige o art. 1.022 do CPC.

Os argumentos expendidos demonstram, na verdade, inconformismo em relação aos fundamentos do julgado.

A matéria alegada nos Embargos de Declaração foi devidamente apreciada no acórdão embargado, sendo que eventual inconformismo quanto ao decidido deve ser deduzido pela via recursal própria, em instância superior.

Toda a argumentação deduzida conduz à modificação da decisão, com fins meramente infringentes e não de sua integração.

Nesse sentido, não é despicienda a transcrição de julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA. JULGADO FUNDAMENTADO EM PRECEDENTE DO STF (RE 579.431/RS - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 96/STF). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Excepcionalmente o Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior, hipótese diversa da apresentada nos presentes autos. 2. Nos presentes Declaratórios, a parte embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso, porquanto o julgado recorrido deve ser modulação a fim de evitar mudança repentina da jurisprudência desta Corte. 3. Dos próprios argumentos apresentados nos Aclaratórios, verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal. 4. Embargos de Declaração opostos pela UNIÃO rejeitados. (EDcl no REsp 1665599/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/05/2020)

No mais, o magistrado não está obrigado a rebater cada uma das alegações das partes se expôs motivação suficiente para sustentar juridicamente sua decisão.

Assim, não demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPACHANTE ADUANEIRO. EXIGÊNCIA DE APROVAÇÃO EM EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. DECRETO-LEI No 2.472/1988. DECRETO No 6.759/2009. IN RFB No 1.209/2011. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a validade da exigência de aprovação em exame de qualificação técnica para o exercício da profissão de despachante aduaneiro, prevista no Decreto-Lei no 2.472/1988, no Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) e na Instrução Normativa RFB no 1.209/2011. O embargante sustenta omissão quanto à alegação de que norma infralegal não poderia instituir requisito de qualificação profissional, à luz do art. 5o, XIII, da Constituição Federal, e requer efeitos modificativos e prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto aos requisitos necessários ao exercício da atividade de despachante aduaneiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia ao reconhecer que a exigência de aprovação em exame de qualificação técnica para o exercício da profissão de despachante aduaneiro é compatível com a Constituição Federal e decorre de diploma legal vigente, notadamente o Decreto-Lei no 2.472/1988, ato normativo com força de lei.

O julgado também consignou que as normas regulamentares guardam relação com a proteção do interesse público, considerando que o despacho aduaneiro envolve procedimentos de liberação de mercadorias que ingressam ou saem do território nacional.

As alegações deduzidas nos embargos revelam inconformismo com os fundamentos adotados no acórdão e visam à modificação do julgado, finalidade incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

A inexistência de vício no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração quando a pretensão da parte se limita à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XIII; CPC/2015, art. 1.022; Decreto-Lei no 2.472/1988; Decreto no 6.759/2009; Instrução Normativa RFB no 1.209/2011. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.665.599/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão